Tribunal: STF
Processo: ARE 1317934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado: 
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. IAPEP. 1. Preliminarmente o IAPEP, em sua contestação Incompetência do juízo, todavia o artigo 148, IV do ECA é claro ao determinar a competência das ações que versem sobre interesse individual, que versem sobre interesse individual, difuso ou coletivo das crianças e adolescentes, perante a justiça da infância e da Juventude, preliminar rejeitada. No mérito - Por disposição contida no art. 33, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente “a guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário”. Não se admite a derrogação dessa norma pela Lei nº 9.528/97 porquanto trata-se de diploma legal alterado da Lei nº 8.121/91 – Regime de previdência Social cujo aspecto de incidência não alcança situações particulares definidas em lei especial (lex generalis). Mesmo porque o direito em questão tem fundamento Constitucional – art. 227, §3º, II e VI). Recursos a que se nega provimento. Votação unânime.” 
    Opostos embargos de declaração pelo Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí - IAPEP, foram parcialmente providos para “excluir a inscrição do menor do IAPEP previdência, mantendo-o entretanto, como beneficiário do IAPEP saúde.”
    Opostos embargos de declaração pelos autores, ora recorridos, foram providos para “manter o menor como beneficiário do IAPEP saúde e previdência”. 
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 40, § 12 e art. 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que não merece prosperar a alegada violação do art. 97 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, ao contrário do que asseverado pelo recorrente, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, e nem impôs seu afastamento sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, mas, tão somente, aplicou o direito à lide posta nos autos, sendo certo que referida Corte limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. Portanto, não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, tampouco da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Menor sob guarda judicial. Condição de dependente, para fins previdenciários. Discussão. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 804.313/PI-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/03/20215).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97, CF/88. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 814.519/SE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 30/5/2011). 
    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de inclusão do menor sob guarda como dependente do segurado para fins previdenciários amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 8.069/90, 8.213/91 e 9.528/97). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se os seguintes jugados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE nº 1.176.261/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 06/08/2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 12, e 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Adminstrativo. 3. Menor sob guarda. Inclusão no rol de dependentes 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.150.680/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida desbordou dos poderes previstos no art. 932, CPC, tampouco trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/03/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente